Tribunal: STF
Processo: ARE 1537705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, II, DA LEI N. 8.137/90, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    APELO DEFENSIVO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DAS CONDUTAS. CONDIÇÃO DE SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA QUE AUTORIZA A INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EXEGESE DO ART. 135, III, DO CTN E ART. 11 DA LEI N. 8.137/90. EIVA REPELIDA.



    1 Satisfeitos os pressupostos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, inclusive com a descrição minuciosa dos fatos criminosos, em que foi indicado o período de tempo em que teriam ocorrido, de modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, deve ser afastada a inépcia da denúncia.



    2 A condição de sócio-administrador da pessoa jurídica é fator suficiente a demonstrar a existência de nexo causal entre o apelante e a conduta narrada na denúncia, nos termos do art. 135, III, do Código Tributário Nacional e do art. 11 da Lei n. 8.137/90, razão pela qual se revela idônea a sua inclusão no polo passivo da ação penal.



    AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. LAPSO IMPRÓPRIO. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO GERA NULIDADE. ADEMAIS, AÇÃO PENAL ORIGINADA A PARTIR DE NOTÍCIA DE FATO. LIMITE TOTAL DE 120 DIAS, PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 174 DO CNMP, DEVIDAMENTE RESPEITADO.



    1 "Os prazos do art. 46 do Código de Processo Penal são impróprios. Eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade [...]" (STJ, HC n. 410.583/SP, rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017).



    2 Segundo o art. 3º da Resolução n. 174 do Conselho Nacional do Ministério Público, o prazo para a conclusão da análise da notícia de fato é de 30 (trinta) dias, prorrogável por mais 90 (noventa) dias. Respeitado tal período, não há falar-se em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.



    ALEGADO BIS IN IDEM PELA APLICAÇÃO DE MULTA E COBRANÇA DA DÍVIDA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA, EM CONCOMITÂNCIA COM A CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. CONDUTAS PRATICADAS CAPAZES DE SURTIR EFEITO EM DIVERSAS ÁREAS DO DIREITO.



    "Não há falar na ocorrência de bis in idem quando, paralelamente à persecução criminal originada da suposta prática de crimes contra a ordem tributária, o Estado ajuiza ação de execução fiscal, haja vista que as instâncias cível e penal são independentes entre si [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 2008.062271-4, de Lages, rela. Desa. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara Criminal, j. em 9/12/2009).



    REQUERIDA A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS N. 163.334. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO SUPERIOR SOBRE O SOBRESTAMENTO DE AÇÕES PENAIS QUE VERSEM A MESMA TEMÁTICA.



    Embora o Recurso Extraordinário em Habeas Corpus n. 163.334 ainda não tenha transitado em julgado, verifica-se que não houve, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, qualquer determinação de sobrestamento dos feitos correlatos, o que obsta a suspensão das ações penais em andamento.



    PLEITO DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO, PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA PARCELADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU TENHA FORMULADO ACORDO A RESPEITO DO DÉBITO DESCRITO NA EXORDIAL. EVENTUAL TRANSAÇÃO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE SOBRESTAR A DEMANDA. EX VI DO ART. 83, § 2º, DA LEI N. 9.430/96.



    Inviável a suspensão da ação penal nos termos do art. 83, § 2º, da Lei n. 9.430/96, quando ausente comprovação de que, antes do recebimento da denúncia, o débito tributário foi objeto de parcelamento.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. RECORRENTE QUE, NA CONDIÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR DA EMPRESA, DEIXA DE RECOLHER AOS COFRES PÚBLICOS, NO PRAZO LEGAL, O VALOR DO ICMS DECLARADO. MERO INADIMPLEMENTO. IMPROPRIEDADE. TRIBUTO INDIRETO, COBRADO OU DESCONTADO DE TERCEIRO, PORQUANTO EMBUTIDO NO PREÇO FINAL DA MERCADORIA. CONTUMÁCIA E DOLO ESPECÍFICO DE APROPRIAÇÃO EVIDENCIADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO PRESENTE CASO.



    1 O delito previsto no art. 2º, II, da Lei n. 8.137/90 consiste na conduta de não repassar ao Estado aquilo que lhe é de direito por força de lei - máxime nos casos em que trata de tributos indiretos -, em que o consumidor final é quem, de fato, efetua o seu pagamento, de modo que o sujeito passivo da obrigação figura somente como mero intermediário.



    2 O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou que "o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990" (RHC n. 163.334/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 18/12/2019).



    3 Se demonstrado que o não recolhimento dos tributos ocorria de forma reiterada e contumaz, tem-se como configurado o dolo específico de apropriação.



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, "D", DO CP). PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.



    Reconhecida, na origem, a atenuante da confissão espontânea, o pleito recursal voltado à sua aplicação não comporta conhecimento, por ausência de interesse.



    PRETENSA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.



    "[...] A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231" (STJ, HC n. 185.613/RJ, rela. Mina. Laurita Vaz, j. em 11/4/2013).



    CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO PARA QUE CADA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA CORRESPONDA A APENAS UMA CONDUTA CRIMINOSA. INVIABILIDADE. DELITOS PRATICADOS MENSALMENTE. RÉU QUE COMETEU 12 (DOZE) INFRAÇÕES PENAIS DA MESMA ESPÉCIE. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) ESCORREITA.



    1 "A pluralidade de condutas, decorrentes da sonegação tributária, pode caracterizar a hipótese de continuidade delitiva, consoante art. 71 do CP, mas não crime único" (AgRg no AREsp n. 1.377.172/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 24/10/2019).



    2 A fração de aumento decorrente da continuidade delitiva "deve ser estabelecida de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações" (TJSC, Apelação Criminal n. 0905988-53.2019.8.24.0038, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. em 2/12/2021).



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIABILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CÂMARA. EXEGESE DO ART. 387, IV, DO CPP. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO OBSTA A MEDIDA. NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DO FATO. RESSARCIMENTO LIMITADO AO VALOR DA DÍVIDA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.



    Havendo pedido expresso da acusação, é possível o arbitramento de montante mínimo a título de indenização pelos danos causados pela infração tributária, em razão da necessidade de responsabilização pessoal do autor do crime (arts. 91, I, do CP e 387, IV, do CPP). Além disso, não configura bis in idem a propositura concomitante de execução fiscal, uma vez que o ressarcimento deve ser limitado ao valor da dívida.



    PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECLAMO ACUSATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente